Tribunal: TJSP
Processo: 1113957-94.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – PACIENTE IDOSA E PORTADORA DE DIVERSOS TRANSTORNOS E DOENÇAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE PODERIA REALIZAR O TRATAMENTO EM HOME CARE - RELATÓRIOS MÉDICOS ATESTANDO A GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE DA AUTORA E A NECESSIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL QUE AMPARE

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE COBERTURA DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES – PACIENTE IDOSA E PORTADORA DE DIVERSOS TRANSTORNOS E DOENÇAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE PODERIA REALIZAR O TRATAMENTO EM HOME CARE - RELATÓRIOS MÉDICOS ATESTANDO A GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE DA AUTORA E A NECESSIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL QUE AMPARE A RECUSA DE COBERTURA – AÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1113957-
94.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GEAP FUNDAÇÃO DE
SEGURIDADE SOCIAL, é apelada EUNICE BONILHA FINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113957-94.2016.8.26.0100 -Voto no 31859-ASY
2
APELAÇÃO CÍVEL n° 1113957-94.2016.8.26.0100
Comarca: SÃO PAULO 16a VARA CÍVEL CENTRAL
Juiz : FELIPE POYARES MIRANDA
Ação : OBRIGAÇÃO DE FAZER
Apelante: GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
Apelado : ESPÓLIO DE EUNICE BONILHA FINS
VOTO no 31859
PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER
NEGATIVA DE
COBERTURA DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES PACIENTE
IDOSA E PORTADORA DE DIVERSOS TRANSTORNOS E DOENÇAS
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PACIENTE PODERIA
REALIZAR O TRATAMENTO EM HOME CARE - RELATÓRIOS MÉDICOS
ATESTANDO A GRAVIDADE DO QUADRO DE SAÚDE DA AUTORA E A
NECESSIDADE DOS CUIDADOS MÉDICOS - AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTO LEGAL QUE AMPARE A RECUSA DE COBERTURA
AÇÃO PROCEDENTE DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por
Eunice Bonilha Fins, que veio a falecer no curso da demanda, sendo
o pólo ativo substituído por seu Espólio contra Geap Autogestão
em Saúde, que a respeitável sentença de fls. 183/186, cujo relatório
fica adotado, julgou procedente, condenando a ré a custear o
tratamento médico, na forma descrita na inicial, confirmando a
tutela antecipada deferida, arcando, ainda, com o pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor da condenação, entendido como o valor do tratamento
descrito na inicial.
Irresignada, apela a ré sustentando, em suma, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113957-94.2016.8.26.0100 -Voto no 31859-ASY
3
obedece às normas regulamentadas pela ANS que não a obriga ao
fornecimento home care. Afirma que para que o beneficiário
desfrute da internação domiciliar existem determinados critérios que
deverão ser seguidos, pois se o plano de saúde tivesse cobertura
irrestrita a qualquer procedimento, o contrato se tornaria
extremamente oneroso a uma das partes, ferindo o princípio do
equilíbrio contratual. Alega que foi realizada avaliação da recorrida
que apontou que ela deveria ser encaminhada tão somente para o
Programa de Política de Atenção Domiciliar e para o Programa de
Gerenciamento de Casos PGC. Argumenta que deve ser verificada
a necessidade da paciente para a internação, sendo que a recorrida
não precisa de equipamentos hospitalares para sobreviver, mas
apenas de cuidados fisioterápicos e fisioterapêuticos. Pugna, ao
final, pela reforma da sentença.
O recurso foi preparado e respondido.
No curso da demanda, foi noticiado o falecimento da
autora, tendo a apelante insistido na apreciação do recurso (fls.
307/308).
É o relatório.
Segundo consta, a Sra. Eunice Bonilha Fins era
beneficiária do plano coletivo oferecido pela ré. Em decorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113957-94.2016.8.26.0100 -Voto no 31859-ASY
4
uma fratura no fêmur direito, encontrava-se internada no Hospital
Premier desde 29.08.13, possuindo diversos transtornos e doenças,
dentre elas: obesidade mórbida, adenocarcinoma de mama e
linfedema crônico, síndrome metabólica, incontinência urinária,
hipertensão arterial essencial, catarata bilateral, colecistectomia,
insuficiência vascular periférica crônica, artrose nos joelhos,
osteoporose. A ré solicitou a transferência da paciente para
internação domiciliar no sistema home care ou que permanecesse
internada no mesmo hospital arcando, no entanto, diretamente com
as despesas.
Pois bem. Conforme consta dos relatórios médicos
acostados à inicial (fls. 80/93), o quadro de saúde da autora era
grave e ela necessitava de diversos cuidados e tratamentos
especializados, não havendo qualquer comprovação de que poderia
ser transferida para tratamento em regime home care.
Não há controvérsia acerca da gravidade do estado de
saúde da autora, tanto que acabou vindo a óbito no trâmite da
demanda, não sendo demonstrada, por outro lado, a possibilidade de
removê-la em segurança para atendimento domiciliar.
Outrossim, restou incontroverso que há cobertura para as
doenças que acometiam a autora que instruiu o feito com relatório
dos médicos, descrevendo minuciosamente os seus problemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113957-94.2016.8.26.0100 -Voto no 31859-ASY
5
saúde que a incapacitam para o exercício de suas atividades diárias,
bem como quanto a necessidade dos procedimentos e amparo dos
profissionais.
Logo, é forçoso concluir que a apelante deve custear as
despesas para o tratamento da autora, como aliás já vinha fazendo
desde o ano de 2013, não havendo qualquer embasamento sua
recusa.
Sendo assim, a procedência da pretensão da autora era
medida que se impunha, tal como constou da sentença ora apelada e
deve ser mantida em todos os seus termos por esses e por seus
próprios fundamentos.
Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais para 15%
do valor da condenação (valor do tratamento médico descrito na
inicial).
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator